Tribunal: TJES
Processo: 0011607-13.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível contra sentença que, em ação de interdito proibitório, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento em abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

2. O apelante requer a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e a declaração de revogação da medida liminar possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 2 questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução de mérito por abandono da causa; e (ii) determinar os efeitos da sentença extintiva sobre a tutela de urgência anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A norma do §10 do art. 85 do CPC, que estabelece a responsabilidade pelos honorários com base em quem deu causa ao processo nos casos de perda de objeto, aplica-se por analogia à hipótese de extinção por abandono.

5)
Conforme o princípio da causalidade, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte que motiva a instauração do processo e, posteriormente, a extinção sem resolução do mérito, arca com as despesas processuais e honorários advocatícios.

6)
A análise da causalidade examina também qual dos litigantes provavelmente sucumbiria se o mérito da ação viesse a ser julgado e, no caso, a pretensão autoral continha frágil substrato probatório, em contraste com as provas de posse contínuas apresentadas pelo réu/apelante.

7)
A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre a parte autora/apelada, seja por ter dado causa à extinção ao abandonar o feito, seja pela maior probabilidade de improcedência do pedido inicial.

8)
As tutelas provisórias possuem natureza precária e instrumental, de modo que dependem de uma decisão de mérito posterior que as confirme.

9)
A sentença que extingue o processo, mesmo sem análise de mérito, revoga tacitamente a tutela de urgência, aplicando-se, por analogia, a
ratio decidendi
da Súmula 405 do STF, que torna sem efeito a liminar quando a segurança é denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em casos de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa à instauração do processo, em aplicação do princípio da causalidade.

2. A sentença extintiva, ainda que não se pronuncie expressamente sobre o tema, acarreta a revogação tácita da tutela de urgência previamente concedida, dada a natureza precária e instrumental da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §2º e §10; art. 98 e seguintes; art. 485, III. Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020; STJ, REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011607-13.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIR DE SOUZA COELHO

APELADO: LEXVIX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível contra sentença que, em ação de interdito proibitório, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento em abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

2. O apelante requer a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e a declaração de revogação da medida liminar possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 2 questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução de mérito por abandono da causa; (ii) determinar os efeitos da sentença extintiva sobre a tutela de urgência anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A norma do §10 do art. 85 do CPC, que estabelece a responsabilidade pelos honorários com base em quem deu causa ao processo nos casos de perda de objeto, aplica-se por analogia à hipótese de extinção por abandono.

5)
Conforme o princípio da causalidade, sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte que motiva a instauração do processo e, posteriormente, a extinção sem resolução do mérito, arca com as despesas processuais e honorários advocatícios.

6)
A análise da causalidade perquire também qual dos litigantes provavelmente sucumbiria se o mérito da ação viesse a ser julgado e, no caso, a pretensão autoral continha frágil substrato probatório, em contraste com as provas de posse contínua apresentadas pelo réu/apelante.

7)
A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre a parte autora/apelada, seja por ter dado causa à extinção ao abandonar o feito, seja pela maior probabilidade de improcedência do pedido inicial.

8)
As tutelas provisórias possuem natureza precária e instrumental, de modo que dependem de decisão de mérito posterior que as confirme.

9)
A sentença que extingue o processo, mesmo sem análise de mérito, revoga tacitamente a tutela de urgência, aplicando-se, por analogia, a
ratio decidendi
da Súmula 405 do STF, que torna sem efeito a liminar quando a segurança é denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em casos de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa à instauração do processo, em aplicação do princípio da causalidade.

2. A sentença extintiva, ainda que não se pronuncie expressamente sobre o tema, acarreta a revogação tácita da tutela de urgência previamente concedida, dada a natureza precária e instrumental da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §2º e §10; art. 98 e seguintes; art. 485, III. Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020; STJ, REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente alega ser pessoa idosa e que sobrevive dos proventos de aposentadoria, juntando aos autos extrato bancário que demonstra o recebimento de benefício previdenciário no valor de R$ 2.495,88 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), bem como comprovantes de despesas com medicamentos.

Evidencia-se, portanto, que esses documentos são suficientes para demonstrar hipossuficiência alegada, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Logo,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça.

MÉRITO

O presente caso envolve ação de interdito proibitório, por meio da qual pretende a apelada, proteção da posse sobre o apartamento nº 1.503 do Ed. Flávio Olívio Pezzin, em Vila Velha, em razão de justo receio de turbação ou esbulho por parte do réu (apelante).

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte recorrente, devidamente intimada para dar andamento ao feito, permaneceu inerte, configurando abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir o acerto da sentença que, ao extinguir o feito por abandono, deixou de condenar a recorrente em honorários sucumbenciais e de revogar expressamente a tutela de urgência anteriormente deferida, que havia concedido posse do imóvel à apelada.

A norma insculpida no §10 do art. 85 do CPC estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, regra que se aplica, por analogia, à hipótese de extinção por abandono.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020).

Ainda, segundo a mesma Corte,
“
s
endo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.”
(REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017)

No caso, observa-se que a pretensão autoral possuía frágil substrato probatório.

Isso porque, enquanto o apelante apresentara provas consistentes de posse contínua, como contas de consumo e débitos condominiais (IDs 14735305 e 14735306), a apelada não logrou comprovar o exercício fático da posse, tampouco apresentara os comprovantes de pagamento pela aquisição do imóvel, mesmo após determinação judicial específica em audiência (ID 14735317).

Deste modo, sob qualquer ótica do princípio da causalidade — seja por quem deu causa à extinção, seja por quem provavelmente sucumbiria no mérito —, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre a recorrente, aqui recorrida.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Em relação à omissão da sentença quanto à revogação da medida liminar que concedeu posse do imóvel à apelada, vale ressaltar que as tutelas provisórias possuem natureza precária e instrumental, dependendo de decisão de mérito posterior que as confirme.

Dessa forma, a sentença extintiva, ainda que não se pronuncie expressamente, revoga tacitamente a tutela de urgência.

Aplica-se, por analogia, a
ratio decidendi
da Súmula 405 do STF, segundo a qual,
“denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.”

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

dou

provimento
para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2° do art. 85 do CPC, bem como para declarar revogada a medida liminar possessória
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões